Tribunal: TJSP
Processo: 0066870-13.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0066870-13.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
GOMES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0066870-13.2019.8.26.0050 -Voto no 11.637
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO no 0066870-13.2019.8.26.0050
Agravante: ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Fernanda Salvador Veiga
Voto no: 11.637
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pena restritiva de
direitos.
Irresignação
contra
decisão
que
reconheceu como marco inicial da prescrição da
pretensão executória o trânsito em julgado para
ambas as partes. Defesa pede que o termo
inicial do lapso prescricional e de validade do
mandado de prisão seja a data do trânsito em
julgado para a acusação, com o reconhecimento
da prescrição. Sem razão. Matéria decidida no
STF. Artigo 117 da LEP. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
defesa de ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA em face da r. decisão proferida em
1o de novembro de 2019, na qual o MM. Juízo da 2a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo deixou de reconhecer a prescrição da
pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade, considerando o
marco inicial a partir da data do trânsito em julgado para as partes (fls. 14/17).
Irresignada, a defesa da sentenciada pede, em síntese, a
reforma da decisão, para que seja reconhecido como termo inicial a data do
trânsito em julgado para a acusação, que ocorreu em 15/12/2014, reconhecendo-
se a prescrição da pretensão executória em 14/12/2018 (fls. 09/12).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 18/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0066870-13.2019.8.26.0050 -Voto no 11.637
3
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
23), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(fls. 33/37), vindo os autos conclusos em 29 de junho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Conforme se infere dos autos, a agravante foi condenada às
penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e multa, no valor de 10 (dez) dias-multa.
Segundo a decisão combatida, o prazo prescricional da
pretensão executória da pena mencionada seria de 04 (quatro) anos, conforme o
artigo 109, inciso V, do Código Penal, verificando-se o trânsito em julgado para
ambas as partes em 13/07/2016, concluindo que, diante do fato de a sentenciada
não ter dado início ao cumprimento da reprimenda, não teria se operado ainda a
prescrição.
Com isso, o Juízo das Execuções deixou de reconhecer a
prescrição, determinando o prazo de 30 (trinta) dias para que a Defensoria
Pública apresentasse a sentenciada por seus próprios meios, a fim de iniciar o
cumprimento das penas alternativas fixadas.
Daí a irresignação da agravante.
Sem razão, contudo.
Diferentemente do que vinha decidindo anteriormente, estou
convencido de que o correto é seguir o entendimento esposado pela Suprema
Corte de que o prazo prescricional da pretensão executória somente começa a
correr depois do trânsito em julgado para ambas as partes, exatamente como
decidiu o Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0066870-13.2019.8.26.0050 -Voto no 11.637
4
Segundo a orientação exarada pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal no Informativo no 890, de 20 de fevereiro de 2018, que
determina que “o art. 112, I, do Código Penal (3), interpretado sistematicamente à
luz da jurisprudência que prevaleceu no STF de 2009 a 2016, segundo a qual só
era possível a execução da decisão condenatória depois do trânsito em julgado,
não permite o curso da prescrição da pretensão punitiva. Isso porque não é
possível prescrever aquilo que não pode ser executado”.
Além do mais, convertida a pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos, aplica-se o disposto no artigo 147 da LEP, que determina:
“Art. 147. Transitada em julgado a sentença que
aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da
execução, de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, promoverá a execução,
podendo,
para
tanto,
requisitar,
quando
necessário, a colaboração de entidades públicas
ou solicitá-la a particulares.”
Assim, só se torna possível prescrever aquilo que se pode
executar. E, como é sabido, não é possível executar provisoriamente as penas
restritivas de direitos, daí porque o prazo prescricional somente começa a correr
com o trânsito em julgado para ambas as partes, como bem decidiu o Juízo de 1o
grau.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR